Tribunal: TJMT
Processo: 1012034-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos do Agravo de Instrumento 1012034-46.2019.8.11.0000
Recorrente: Gentil Antonio Bavaresco
Recorrido: Arno Lopes Moreira e Outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GENTIL ANTONIO BAVARESCO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 23473950):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – POSSIBILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não há óbice à efetividade dos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo quando os Embargos à Execução não forem dotados de efeito suspensivo.
(N.U 1012034-46.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019)
Os embargos de declaração de Id. 19235496, foram rejeitados conforme acórdão de Id. 23473950.
Alega violação ao artigo 1.022 do CPC uma vez que, apesar da oposição de embargos de declaração, não teriam sido apreciadas questões relevantes para o julgamento, gerando a nulidade do acórdão.
Recurso tempestivo (Id. 26741998).
Contrarrazões sob Id. 29093996.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal, apesar da oposição de embargos de declaração, não teria apreciado as questões relevantes para o julgamento.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 16439980):
(...)
Não obstante tais alegações, da análise dos documentos acostados aos autos, assim como afirmado pelo próprio recorrente em sua petição inicial, aos Embargos à Execução por ele opostos, não foi atribuído efeito suspensivo, de modo que a decisão agravada nada mais fez do que dar efetividade aos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo”.
(...)”
E ainda, quando do julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 23473950.
(...)
Na hipótese, consignou-se que, além dos Embargos à Execução opostos pelo recorrente não terem sido dotados de efeito suspensivo, o que autoriza a efetividade dos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo, o levantamento não encontra qualquer óbice, ainda que o juízo não esteja caucionado, já que não foi demonstrado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação que sua dispensa poderia resultar.
Portanto, é insofismável que o embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV